Tribunal: TJBA
Processo: 8041875-90.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041875-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: VIACAO SOL DE ABRANTES LTDA

Advogado(s)
:
FELIPE VIEIRA BATISTA, ANTONIO CESAR PEREIRA JOAU E SILVA, RENATO BASTOS BRITO

AGRAVADO: MARINA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA

Advogado(s)
:
PEDRO PAULO MOREIRA SOUSA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DO TÍTULO EXECUTIVO. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ENCARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME.

Agravo de Instrumento interposto por VIAÇÃO SOL DE ABRANTES LTDA. contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença por excesso de execução, entendendo que a condenação da executada em “30% das custas processuais e honorários advocatícios” se limitaria às custas, sendo os honorários devidos integralmente.

II – QUESTÕES JURÍDICAS RELEVANTES.

1. Alcance da expressão constante do dispositivo sentencial “30% das custas processuais e honorários advocatícios”, em contexto de sucumbência recíproca. 2. Possibilidade de ampliação da responsabilidade da executada em sede de cumprimento de sentença. 3. Impacto da majoração recursal dos honorários (art. 85, §11, CPC) na repartição proporcional estabelecida no título judicial.

III – FUNDAMENTAÇÃO.

2. A interpretação do título executivo deve observar os exatos contornos da coisa julgada, sendo vedada qualquer ampliação do comando sentencial na fase de execução (CPC, art. 509, §1º). 3. A construção sintática do dispositivo, com o uso da conjunção “e”, indica que a limitação de 30% se aplica tanto às custas quanto aos honorários. 4. Em hipóteses de sucumbência recíproca, os encargos processuais devem ser distribuídos proporcionalmente, conforme art. 86 do CPC e jurisprudência do STJ (REsp 2153397/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/10/2024). 5. A majoração recursal dos honorários incide sobre o quantum percentual da verba, mas não altera a proporção de responsabilidade entre as partes. 6. A execução do valor integral dos honorários, sem observar a limitação imposta pelo título, configura excesso de execução.

IV – DECISÃO E TESE.

Recurso provido para acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução quanto aos honorários advocatícios.

Tese firmada:

Em contexto de sucumbência recíproca expressamente reconhecida, a limitação percentual prevista no dispositivo sentencial deve ser interpretada de forma sistemática e gramatical, aplicando-se proporcionalmente a todos os encargos sucumbenciais, inclusive aos honorários advocatícios, independentemente de posterior majoração recursal.

Dispositivos legais aplicados:

CPC/2015, arts. 85, §§2º e 11; 86; 509, §1º; 525, §7º.

Jurisprudência destacada:

STJ, REsp 2153397/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 07/10/2024; STJ, REsp 1.729.555/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 05/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8041875-90.2023.8.05.0000
, tendo como Agravante
VIAÇÃO SOL DE ABRANTES LTDA.
e Agravado
MARINA OLIVEIRA ROCHA DA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

CONHECER e DAR PROVIMENTO

ao Agravo de Instrumento, nos termo do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03